Tribunal: STF
Processo: Rcl 73457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por L.M.M.B. e outros, contra ato do T.J.E.G., nos autos do Processo 5132374-12.2020.8.09.0051, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    Os reclamantes aduzem o seguinte: 



     O BENEFICIÁRIO DO ACÓRDÃO RECLAMADO [...] ajuizou ação de investigação de paternidade em face [...] [do] genitor dos reclamantes, e no curso do processo, quando recebido o mandado de citação no endereço do investigado, o [genitor dos reclamantes] já havia falecido, sendo que o mesmo faleceu em 24/11/2021.



    No evento 34 dos autos de origem, foi regularizada a representação processual do espólio, comparecendo o reclamante [D.B.M] tão somente como inventariante dos bens deixados pelo espolio [do genitor dos reclamantes], E NÃO EM NOME PRÓPRIO.



    [...]



    Foi determinada a inclusão dos herdeiros no polo passivo no evento 84 com a determinação de sua citação.



    Na decisão do evento 188, nomeada como despacho, o juízo de primeiro grau, entendeu que a procuração outorgada pelo herdeiro [D.B.M.] como representante do espólio, com poderes para receber citação, caracterizou seu comparecimento espontâneo, suprindo a necessidade de sua citação.



    Assim, foi referida decisão objeto de embargos de declaração, posto que no entendimento dos reclamantes, o reclamante [D.B.M.], não outorgou poderes em nome próprio, mas na condição de inventariante do espólio, não se confundindo a sua pessoa em um processo que busca direito personalíssimo com a do espólio a ser sucedido, pelo qual compareceu tão somente como inventariante nos estritos termos do Artigo 75, VII do CPC.



    [...]



    Após, para surpresa dos reclamantes, sobreveio sentença que desacolheu os embargos de declaração do Espólio [do genitor dos reclamantes], declarando citado o apelante [D.B.M] e declarando a paternidade sem a realização do competente exame de DNA [...].



    Os reclamantes apelaram de referida sentença, e novamente para sua surpresa, o acórdão reclamado entendeu que:



    (...) O herdeiro alegadamente não citado compareceu voluntariamente aos autos na qualidade de inventariante e herdeiro, o que supre eventual nulidade de citação, conforme jurisprudência e art. 239, § 1º, do CPC. (...) (doc. 1, pp. 3-5). 



    Sustentam que:



    A despeito do alegado na sentença, de que tinha acesso aos autos, e que seu comparecimento como representante legal do espólio na figura de inventariante se confunde como a condição própria de herdeiro, tal entendimento é inimaginável, indo de encontro frontalmente à disposição do próprio CPC no Artigo 239, e da Constituição Federal no Artigo Quinto, incisos LIV e LV, sendo esta a Legislação ferida por sentença e acórdão, se tratando este acórdão de uma decisão de órgão fracionário de Tribunal que, afastou a incidência do Artigo 239 do CPC/2015 e do Artigo Quinto LIV e LV, ao entender válida a citação do reclamante Danilo, por seu comparecimento na condição tão somente de inventariante do espólio.



    A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se a desconstituição do acórdão.



    Ressalta-se que a decisão do evento 188 dos autos, a sentença proferida no evento 206 e o acórdão, que entendeu por suprida a citação do requerido [D.B.M.] pela procuração outorgada pelo espólio na folha 63 dos autos de origem, contrariando inclusive o entendimento da decisão do evento 84 vergastada anteriormente nos mesmos autos, SÃO NULOS DE PLENO DIREITO, posto que o requerido Danilo, em nome próprio, até o presente momento não foi intimado de absolutamente nenhum ato do processo (doc. 1, p. 6).



    Requerem a suspensão da eficácia do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva (doc. 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente, por ausência de ofensa à Súmula Vinculante 10, conforme será explicitado.



    O enunciado apontado como paradigma nesta reclamação guarda o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo ao exame do presente caso.



    Eis a ementa do acórdão reclamado:



    DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. TESTAMENTO PÚBLICO COMO PROVA. DECLARAÇÃO EXPRESSA DA PATERNIDADE NO TESTAMENTO. EXAME DE DNA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a paternidade em ação de investigação post mortem, com base em testamento público no qual o falecido declarou ser o pai biológico do apelado. Teses recursais de nulidade da sentença e da prova documental (testamento público), bem como a necessidade de realização de exame de DNA para confirmar a paternidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de citação de um dos herdeiros; ii) saber se o testamento público pode ser considerado prova suficiente para o reconhecimento da paternidade; e iii) saber se é o exame de DNA é imprescindível para confirmação da paternidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O herdeiro alegadamente não citado compareceu voluntariamente aos autos na qualidade de inventariante e herdeiro, o que supre eventual nulidade de citação, conforme jurisprudência e art. 239, § 1º, do CPC. 4. O reconhecimento de paternidade pode ser feito por testamento, nos termos do art. 1.609, inciso III, do Código Civil, sendo o documento público dotado de presunção de veracidade. 5. A ausência de exame de DNA não afasta a validade do testamento como prova de reconhecimento de paternidade, sendo desnecessária a realização do exame quando há declaração formal no testamento. Jurisprudência consolidada nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação formal de herdeiro é suprida por seu comparecimento voluntário aos autos como inventariante, conforme o art. 239, § 1º, do CPC. 2. O reconhecimento de paternidade pode ser feito por testamento, nos termos do art. 1.609, inciso III, do Código Civil, sendo desnecessário o exame de DNA quando há declaração expressa no testamento público." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, inciso VII, e 239, § 1º; CC, art. 1.609, inciso III (doc. 5, p. 1 – grifei).



    Transcrevo do voto condutor do referido acórdão:



    [...]



    Adentra-se ao mérito recursal.



    Inicialmente, os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, argumentando que D.B.M. não foi regularmente citado para responder à ação em nome próprio, mas apenas na qualidade de inventariante do espólio. No entanto, tal argumento não merece acolhida, como se passa a fundamentar.



    Cumpre esclarecer que D.B.M., além de ser inventariante, é também herdeiro direto do falecido [...], de modo que a sua presença no processo como representante do espólio já garante a oportunidade de defesa plena. O art. 75, inciso VII, do CPC é claro ao prever que o inventariante tem legitimidade para representar o espólio, sem necessidade de nova citação em nome próprio.



    Com efeito, infere-se dos autos que o herdeiro [D.B.M.] compareceu espontaneamente ao feito desde o início do litígio, como se observa da contestação anexada à mov. 30, assinada por seu advogado, representando o espólio, com procuração contendo poderes específicos para atuar em sua defesa (mov. 34, arq. 2).



    A citação formal, portanto, foi suprida por seu comparecimento voluntário, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o que afasta a alegação de nulidade. [...]



    [...]



    Assim, não houve cerceamento de defesa, porquanto o herdeiro Danilo de Barros Miranda teve a oportunidade de se manifestar, representando o espólio, e de apresentar contestação conjunta com os demais herdeiros



     No que tange à validade do testamento como prova do reconhecimento de paternidade, o art. 1.609, inciso III, do Código Civil é claro ao permitir que o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento seja feito por testamento, ainda que incidentalmente manifestado [...] (doc. 5, pp. 10-11 – grifei).



    Da leitura dos trechos destacados, verifico que a pretensão dos reclamantes foi indeferida com base na aplicação e na interpretação sistemática de dispositivos do Código de Processo Civil – CPC.



    Com efeito, a tese extraída do acórdão reclamado sobre a controvérsia veiculada nesta reclamação está amparada em interpretação do art. 239, § 1°, do CPC.



    Não houve, portanto, afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Logo, carecem de fundamento as alegações de violação à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas não implicam vulneração da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - Ao julgar o cumprimento de sentença e seus incidentes, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional V - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. LEILÃO. ARTS. 885 E 886 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede Agravo de Petição, restou mantida a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à arrematação.



    II – Questão em discussão



    2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma dos arts. 885 e 886 do CPC sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir



    3. Por se tratar de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição.



    IV - Dispositivo



    5. O acórdão reclamado não ofendeu à Súmula Vinculante 10.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.560 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifos no original).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.418. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO (Rcl 69.805 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    Para além disso, para saber se houve “o comparecimento do RECLAMANTE ‘DANILO’ em nome próprio”, ou “em nome do espólio” (doc. 1, p. 3) seria necessário reexame de fatos, o que não é viável na via da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.443/SP. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. III – Agravo regimental improvido. (Rcl 63050 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 - grifei)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator